Tribunal: TJDFT
Processo: 0708860-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0708860-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANA INSTITUTO DE EDUCACAO SUPERIOR EIRELI AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E S P A C H O Dê-se vista à parte agravante dos documentos colacionados em contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 9 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator